Tribunal: STF
Processo: HC 53397
Classe: HC
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-05-03
Data de publicação: 1975-05-03

Ementa:
Habeas corpus. Não é nulo o julgamento de recurso criminal, quando da publicação da pauta, com a antecedência legal, consta o nome do advogado dativo, nomeado em substituição do advogado constituído que abandonou a causa. 
Indeferimento do pedido.